Tribunal: STF
Processo: HC 69826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - REPETIÇÃO  DE PEDIDO -
CONSEQUENCIA.     TRATANDO-SE  DE  REITERAÇÃO  DE  IDÊNTICA
MEDIDA,  CONTENDO A MESMA ARTICULAÇÃO, DESCABE A APRECIAÇÃO
DA  MATÉRIA  DE  FUNDO,  MORMENTE  QUANDO  A    ANTERIOR SE
ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO.
                    HABEAS-CORPUS  - REVISÃO  DOS ELEMENTOS
PROBATORIOS DA AÇÃO PENAL. O HABEAS-CORPUS E MEIO IMPROPRIO
AO REEXAME DA PROVA QUE SERVIU DE BASE A CONDENAÇÃO.
                    DENUNCIA - DESCOMPASSO COM A REALIDADE.
O  DISTANCIAMENTO DA  DENUNCIA  CONSIDERADA A  VERDADE REAL
RESOLVE-SE  NO  JULGAMENTO  DA   PROPRIA  AÇÃO  PENAL,  NÃO
IMPLICANDO VÍCIO DE PROCEDIMENTO ENSEJADOR DE DECLARAÇÃO DE
NULIDADE.